Tribunal: TJPA
Processo: 0808385-09.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808385-09.2020.8.14.0301

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: TAYANNA DE BEZERRIL KALUME DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Transporte Aéreo. Cancelamento De Voo. Atraso De 14 Horas. Dano Moral Configurado. Valor Da Indenização Mantido. Recurso Conhecido E Desprovido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de companhia aérea em razão do cancelamento de voo e atraso de 14 horas para reacomodação da passageira.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e ocorrência de dano moral indenizável, bem como analisar a adequação do valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III.

Razões de decidir

3. O cancelamento do voo, ainda que por motivos técnicos operacionais, configura fortuito interno, apto a gerar o dever de indenizar. O atraso de 14 horas configura dano moral indenizável, pois ultrapassa meros dissabores e frustrações comuns em casos de atraso de voos. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Em caso de cancelamento de voo por motivos técnicos e atraso superior a 14 horas para reacomodação do passageiro, configura-se dano moral indenizável”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,

Art. 14; CPC, Art. 85,§ 11º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
TAYANNA DE BEZERRIL KALUME DA PAZ
, que tramitou no juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, a qual julgou procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

No caso dos autos, é indiscutível a capacidade patrimonial da ré, sendo o atraso demasiadamente longo. Isto Posto, diante de tudo mais que dos autos consta julgo pela PROCEDÊNCIA do pedido, para CONDENAR a empresa requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.C

Inconformada, a apelante alega, preliminarmente, a eficiência da Azul nas relações com os consumidores. Sustenta que a sentença merece ser reformada, pois não houve conduta ilícita de sua parte e tampouco a ocorrência de danos morais indenizáveis. Afirma que o cancelamento do voo se deu por motivos técnicos operacionais e que todas as medidas cabíveis foram tomadas para reacomodar a autora em outro voo.

Aduz que a autora não comprovou a ocorrência de danos morais, limitando-se a alegar meros dissabores e transtornos comuns em casos de cancelamento de voos.

Contrarrazões apresentadas (ID 15680867).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Proceda-se a Secretaria, a devida adequação dos polos do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de novembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia em relação ao acerto ou desacerto da sentença de primeiro grau que reconheceu a má prestação de serviços da companhia aérea demandada, decorrente do cancelamento de voo e, em consequência, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS defende a ausência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora, ou a prática de qualquer conduta irregular apta a gerar o dever de indenizar. Afirma que o cancelamento do voo se deu por motivos técnicos operacionais e que todas as medidas cabíveis foram tomadas para reacomodar a autora em outro voo.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que a recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, do conjunto probatório dos autos, verifica-se que é incontroverso que a autora adquiriu passagem para o dia 30/01/2020, às 22:00 referente ao trecho de São Luis para Belém, porém ante ao cancelamento do voo, foi realocada para o dia 31/01/2020, às 11:30, com atraso de quatorze horas em relação ao voo original.

Por sua vez, as alegações da apelante acerca de sua eficiência na relação com os consumidores, ou o fato de que teria cumprido o contrato levando o passageiro ao destino, não tem o condão de afastar a falha na prestação de serviço decorrente do atraso.

De fato, ainda que a apelante tenha cancelado o voo por motivos técnicos operacionais, se trata de fortuito interno inerente à atividade exercida, sendo inegável os transtornos da autora que teve seus planos alterados em quase quatorze horas, em virtude do atraso/cancelamento de voo, com remarcação para outra data, sem a devida informação e solução do problema em tempo hábil.

Outrossim, como a tese da recorrente se sustenta na ausência de falha na prestação do serviço, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), cabe ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o cancelamento do voo não decorreu de falha na prestação de serviço, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, conforme acertadamente determinado em sentença.

Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço deu ensejo ao atraso de quase quatorze horas para a chegada da autora ao seu destino, em constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço, não são necessárias maiores digressões, pois inquestionável que a falha na prestação do serviço pela apelante impediu a viagem da autora na data programada, o que certamente lhe causou constrangimento, além de angústia e frustração com o atingimento de sua integridade da esfera íntima.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025